Tribunal: TJDFT
Processo: 0722370-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722370-57.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO CARLOS BITTAR, COURO VERDE TRANSPORTES LIMITADA RECORRIDAS: NEILA VARELA SARDA, CARLA VARELA SARDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO SURPRESA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA. 1. O princípio do contraditório impede que o juiz profira decisão contra uma das partes sem que seja previamente ouvida (art. 9o do CPC), e igualmente veda o tratamento desigual das partes em relação aos direitos, faculdades processuais, meios de defesa, ônus e deveres, competindo ao juiz oportunizar o efetivo contraditório (art. 7o do CPC). 2. Nos termos do art. 10 do CPC, ainda que a matéria possa ser decidida de ofício, as partes devem ser intimadas para se manifestarem, sob pena de decisão surpresa e violação ao princípio do contraditório. 3. Tendo em vista a ausência de oportunidade de as Agravantes se manifestarem sobre o excesso de execução, impõe-se a nulidade da decisão na parte correlata, porque caracterizado cerceamento de defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7, 9o, 10 e 278, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o recálculo do montante devido em casos de excesso de execução pode ser determinado de ofício e de forma imediata. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Aluizio Geraldo C. Ramos, OAB/GO 17.874 (ID 52976645). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 7, 9o, 10 e 278, parágrafo único, todos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “a vedação a decisões surpresa tem por escopo permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos para influir na decisão judicial, impondo aos juízes, mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, o dever de facultar prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos e jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador” (AgInt no REsp 2.060.146/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, "aplicável tanto para a hipótese da alínea "c", do art. 105, III, da Constituição Federal, como para a alínea "a" do mesmo dispositivo, prejudicando-se, por conseguinte, o alegado dissídio jurisprudencial." (AgInt no AREsp 2.259.954/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam realizadas em nome do patrono Aluizio Geraldo C. Ramos, OAB/GO 17.874. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021